Tribunal: TJDFT
Processo: 0000828-87.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELA PRÓXIMIDADE A ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA COVID-19. MEDIDA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. APREENSÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. DEVIDA. DISTÂNCIA A SER CONSIDERADA. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SUPORTE FÁTICO. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. ATENUAÇÃO PELA CONFISSÃO. INCABÍVEL. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A realização de audiência por meio de videoconferência decorre da necessidade de contenção da pandemia da COVID-19, aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos das Portarias Conjuntas no 37/2020, no 43/2020, no 50/2020 e no 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça.
2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, pois o adolescente foi apreendido no veículo em que localizados os entorpecentes e confessou a dinâmica do ato infracional com riqueza de detalhes, tanto na delegacia quanto em juízo.
3. No art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, não há definição de qual seria a exata distância entre o local do cometimento do crime e os recintos resguardados, de maneira que a circunstância deve ser ponderada pelo julgador, guardando critérios de razoabilidade.
4. Não esclarecido nem comprovado que o representado se aproximou consideravelmente do estabelecimento prisional, ainda que essa fosse sua intenção declarada, impõe-se o decote da causa de aumento aplicada por analogia ao ato infracional, que tem natureza objetiva.
5. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/90.
6. Adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e conta com condições pessoais desfavoráveis, pois não quer estudar, apresenta severo envolvimento com drogas e foi mal avaliado no cumprimento da internação provisória.
7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.